Tribunal: TJDFT
Processo: 0009692-46.2017.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
Conjunto probatório que ampara a condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações das testemunhas e pela confissão do réu, confirmando a autoria e a materialidade da contravenção penal descrita na denúncia.
Reduz-se a pena-base quando utilizado, sem adequada justificativa, critério superior a 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas, para cada circunstância judicial negativa.
A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
As informações necessárias ao arbitramento do valor mínimo para o ressarcimento do dano moral à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estão presentes nos autos.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.